Tribunal: TJBA
Processo: 8066644-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066644-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: MARIA DO ROSARIO BARBOSA DA CUNHA

Advogado(s)
:
FLAVIO LUIS FERREIRA SANTOS

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017, DA ANS. VEDAÇÃO EM CASO DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. FATO SUPERVENIENTE. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. ART. 493, DO CPC. INAPLICABILIDADE PARA CONVALIDAR ILÍCITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. TAXA SELIC. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a autorização e o custeio de procedimentos e materiais prescritos, com realização em hospital credenciado e possibilidade de reembolso, manter astreintes, condenar ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) e fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia; (ii) saber se é legítima a instauração de junta médica quando caracterizada urgência; (iii) saber se a alegada exclusão da beneficiária por inadimplência (art. 493 do CPC) afasta a obrigação reconhecida; (iv) saber se subsiste o dano moral, o valor arbitrado e os consectários fixados na sentença.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário da prova, fundamenta a desnecessidade de perícia e promove julgamento antecipado com base em acervo documental suficiente.
4. A RN nº 424/2017, da ANS veda junta médica em hipóteses de urgência ou emergência; comprovada a urgência por relatórios médicos, é indevida a postergação administrativa da cobertura, configurando falha na prestação do serviço.
5. A alegação de cancelamento por inadimplência, sem demonstração de regularidade e sem afastar a ilicitude da negativa ocorrida durante a vigência contratual, não extingue a obrigação reconhecida, nem afasta a responsabilização pelos efeitos do ato anterior.
6. A negativa indevida de cobertura em situação de urgência caracteriza dano moral, e o valor de R$ 10.000,00 observa razoabilidade e proporcionalidade.
7. Mantêm-se os critérios de consectários fixados na sentença, afastada a pretensão de aplicação exclusiva da SELIC, e majoram-se os honorários em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido. Honorários recursais majorados para 17% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado é fundamentado e o conjunto documental é suficiente para a solução da controvérsia. 2. É indevida a instauração de junta médica para condicionar cobertura em situações caracterizadas como urgência, nos termos da RN nº 424/2017, da ANS. 3. A negativa injustificada de cobertura em contexto de urgência configura dano moral indenizável, sendo legítima a manutenção do quantum quando proporcional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 493 e 85, §11; CC, arts. 405 e 406; CDC, art. 14; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Recurso Inominado nº 0144435-15.2024.8.05.0001, Rel. Ana Lúcia Ferreira Matos, Terceira Turma Recursal, pub. 30.05.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8004856-50.2023.8.05.0000, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, pub. 26.04.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8169051-83.2022.8.05.0001, Rel. Antônio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 31.03.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8133821-77.2022.8.05.0001, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, pub. 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8066644-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
MARIA DO ROSARIO BARBOSA DA CUNHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho
Relator